Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723023-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: NATHALIA GUEDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0718329-10.2024.8.07.0001, proposta por NATHALIA GUEDES DA SILVA, nos seguintes termos (ID. 196850991 da origem): “A autora pretende, em tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas acordadas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo prazo de entrega venceu em 28/08/2023 sem que o empreendimento fosse concluído. Imputa às rés o inadimplemento culposo e informar não mais ter interesse no cumprimento do contrato, pretendendo sua rescisão, o recebimento de indenização por lucros cessantes e danos morais, além da restituição das quantias pagas. Afirma passar por dificuldade financeira, a qual piora significativamente em razão do contrato celebrado entre as partes e que necessita da suspensão dos pagamentos relacionados à avença, com a proibição das rés em realizarem cobranças ou inscreverem o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. É o breve relato. Decido Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito deve ser apreciada pela boa-fé processual, admitindo provisoriamente a veracidade do que foi alegado, sob pena de perpetuar o ilícito. Nesse aspecto, a autora comprova a existência de relação jurídica entre as partes, a previsão contratual da entrega da unidade imobiliária prometida à venda para 28/08/2023, e os pagamentos vertidos às rés. Quanto ao perigo de dano, a continuidade dos pagamentos das parcelas avençadas, quando a autora deseja a rescisão do contrato; a possibilidade de cobrança e protesto de títulos, pode trazer prejuízos à autora, com a restrição de crédito. Desta feita, concedo a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão do pagamento, pela autora, das parcelas do contrato de id. 196321456, bem como a proibição, às rés, de cobrança das referidas parcelas, por qualquer meio, inclusive inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Designe-se data para realização de Audiência de Conciliação, devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Na carta de citação, que deverá ser instruída com cópia da petição inicial e desta decisão, comunique-se a data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato (art. 335, I, do CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Esclareço que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. A parte ré poderá indicar, com antecedência mínima de 10 dias contados da data da audiência, seu desinteresse na realização da conciliação/mediação. Nesta hipótese, o prazo para contestação iniciará com o protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Não localizado o réu no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Por fim, uma vez que os processos neste Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o magistrado. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema" e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A parte ré deverá manifestar-se na primeira oportunidade que se pronunciar nos autos.” Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender os pagamentos das parcelas contratuais feitos pela autora, ora agravada; proibir que a ré/agravante realize a cobrança das parcelas ou inscreva a parte agravada nos cadastros e inadimplentes; deferir o pedido de Assistência Judiciária formulado pela autora. Em suas razões recursais, a agravante aduz que a autora não faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, na medida que apresentou contracheques no importe de R$ 7.793,20 (sete mil setecentos e noventa e três reais e vinte centavos). Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, na forma do art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, pois a decisão recorrida foi proferida sem que lhe fosse dada prévia possibilidade de se manifestar. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, posto que não houve atraso na entrega do imóvel e a questão trata de valores em dinheiro, os quais possuem natureza fungível. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 59937458). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, diante do pedido de Assistência Judiciária, cabe ao Juiz cotejar as provas apresentas e verificar a (in) capacidade do requerente para arcar com as custas e demais despesas do processo judicial. Buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça tem adotado, majoritariamente, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, C/C, REITEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. 1. "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"; devendo, assim, ser homologada a desistência pelo juiz, nos termos dos arts. 485, VIII, e 998, caput, ambos do CPC. 2. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de suspensão do trâmite processual, pois não há utilidade e necessidade para a Agravante discutir esta questão, em razão de ter desistido do recurso no que se refere à intimação da leiloeira oficial, pois esta suspensão objetivava a concretização desta comunicação processual, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso, parcialmente, prejudicado e conhecido em parte. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. Emerge a correta aplicação do princípio da adstrição quando o juiz indefere requerimento do réu de anulação de cláusula contratual, em razão da especificação do pedido autoral referir-se a rescisão do contrato correlato, nos termos dos art. 141 e 492, caput, ambos do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). In casu, consta dos autos de origem o contracheque da autora/agravada, com rendimentos brutos no importe de 6.212,74 (seis mil duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos), já abatidos os descontos relativos ao Imposto de Renda e Seguridade Social. Sendo assim, a renda da autora não supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos supramencionados, o que indica, em cognição sumária, que ela faz jus à gratuidade judiciária. No que tange ao suscitado cerceamento de defesa, destaca-se que o Código de Processo Civil, ao tratar das tutelas provisórias, prevê expressamente a possibilidade de concessão inaldita altera pars (CPC, art. 300, §2°), medida que se mostra consentânea com a própria natureza das tutelas de urgência. Além disso, não há prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que a parte agravante, após sua regular citação, poderá se manifestar em relação à decisão recorrida, tal como o faz na hipótese recursal (contraditório diferido). Por último, segundo consta do decisum vergastado, a parte autora demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada ao comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, por meio de contrato de compra e venda (ID. 196321456 da origem), o qual possui previsão expressa de término da construção do imóvel até 28 de agosto de 2023 (cláusula C6); e o regular pagamento das parcelas devidas à empresa agravante (ID. 196321451 da origem). Outrossim, o risco ou perigo de dano decorre da manutenção da obrigação contratual em relação à autora/agravada, sem que haja contrapartida por parte da agravante, por meio da entrega do imóvel. Nesse sentido, há precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INCLUSÃO EM ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. Prejudicado o aperfeiçoamento da relação obrigacional, autoriza-se a suspensão dos pagamentos das parcelas contratadas vincendas, a fim de elidir os efeitos da mora. A modulação dos efeitos do distrato consubstancia matéria reservada ao mérito. 3. Até que a lide seja resolvida, forçoso concluir que a agravada deve se abster de incluir o nome da agravante nos cadastros de devedores inadimplentes, em razão das obrigações derivadas do contrato imobiliário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1783067, 07357358120238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROMISSÁRIAS VENDEDORAS. COOPERATIVA E CONSTRUTORA. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO ÀS ALIENANTES. RESCISÃO. POSTULAÇÃO. PRETENSÃO DERIVADA DA PROMITENTE ADQUIRENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO (NCPC, ARTS. 300 e 303). 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Como corolário da rescisão antecipada do contrato de compra e venda que se aperfeiçoará ante a manifestação que exteriorizara, conquanto pendente de modulação as causas e os efeitos do distrato, deve ser prevenido que à promissária compradora, considerando que não se consolidará a promessa de compra e venda concertada, continue sendo imputadas obrigações que lhe restaram debitadas no instrumento contratual. 3. Emergindo incontroverso o desinteresse da promitente compradora de imóvel em construção em continuar o vínculo contratual que a enlaça ao compromisso firmado e transmudá-lo em compra e venda, remanescendo controvertidos somente as causas e os efeitos da rescisão contratual, torna-se desprovido de utilidade e lastro material se permitir que a vendedora adote medidas endereçadas a inclinar a adquirente ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v. g., da inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, devendo, sob esse prisma, serem prevenidos os efeitos da mora, que deverão ser resolvidos tão somente como corolário da rescisão e sob a moldura do convencionado e da legislação positiva. 4. Agravo conhecido e provido. Maioria.( Acórdão 1028651, 20160020298746AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 21/7/2017. Pág.: 264-280). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO - COMPRADOR - DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DO PACTO - PARCELAS VINCENDAS - ACESSÓRIOS - SUSPENSÃO PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO INSCRIÇÃO NOME EM ÓRGAOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - DECISÃO REFORMADA. 1. A probabilidade do direito reside na possibilidade de desfazimento unilateral do negócio jurídico, sendo oportuno ressaltar que eventuais consequências advindas de sua ruptura por uma das partes deverão ser objeto de cognição exauriente. 2. Não se reputa razoável impor à parte que não tem mais interesse na manutenção do contrato aguardar a tramitação do processo para, somente ao final, em sede de sentença, ter proclamada uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito, obrigando-a, nesse ínterim, a adimplir com todas as parcelas vincendas. 3. A suspensão dos pagamentos não acarretará prejuízos à parte adversa, pois em caso de eventual improcedência do pedido de rescisão contratual, o comprador estará obrigado a arcar com o débito referente ao inadimplemento contratual. 4. Suspensão do pagamento das parcelas vincendas contratadas e das obrigações acessórias, com a determinação às Vendedoras que se abstenham de incluir o nome dos Compradores em cadastros de proteção ao crédito. Fica ressalvado às Vendedoras o direito de ação na defesa de seus interesses. 5. Recurso provido. (Acórdão 1604375, 07102614520228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante do quadro fático, vislumbro, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 18:30:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora